Tribunal: TJSP
Processo: 0024077-86.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000168024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0024077-86.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
ROBERTO RODRIGUES JACINTHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: POR
MAIORIA DE VOTOS, NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO EM
EXECUÇÃO. VENCIDO O 3o JUIZ, COM DECLARAÇÃO., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 9 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 13.778 (Digital)
Agravo em Execução no 0024077-86.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juízo de Origem: 1a RAJ 0020643-26.2018.26.0041
Agravante: PAULO ROBERTO RODRIGUES JACINTHO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
PAULO
ROBERTO
RODRIGUES JACINTHO,
interpõe o presente Agravo em Execução objetivando a reforma da r.
decisão a quo, a qual indeferiu pedido de remição de pena em razão de
estudo realizado à distância, tendo em vista que não constou a
certificação por Autoridade Educacional competente, conforme exigido
em lei (fls. 59/62).
Postula o agravante para que seja deferido o
pedido de remição de 60 (sessenta) dias de sua pena, eis que realizou 724
horas de leitura e estudos, referente ao curso à distância no CBT/EAD,
Conselho Brasileiro de Teologia Ltda (fls. 01/05).
Recebido o agravo e ofertada contraminuta (fls.
68 e 71/75), a decisão foi mantida (fls. 76), tendo a douta Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinado pelo não provimento do
recurso (fls. 82/84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece ser provido.
O agravante formulou pedido de remição de parte
de suas reprimendas por ter supostamente se dedicado a 724 horas de
estudos, enquanto cumpria pena no Centro de Detenção Provisória
Pinheiros II, anexando certificado às fls. 37, que atesta que ele teria
concluído Curso Básico em Teologia.
Contudo, o pedido foi indeferido pelo MM. Juízo
a quo, em razão que tal certificado não constou a certificação por
Autoridade Educacional competente.
A lei é expressa ao abranger como hipóteses de
remição de pena, o trabalho e o estudo (após alteração da Lei no
12.433/11).
A respeito da remição de penas, prevê o artigo
126 da LEP:
“O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou
semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte
do tempo de execução da pena. (Redação dada pela Lei no
12.433, de 2011)
§1o A contagem de tempo referida no caput será feita à
razão de:
I- 1 (um dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escolar atividade de ensino fundamental, médio, inclusive
profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação
profissional divividas, no mínimo, em 3 (três);
II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
§2o As atividades de estudo a que se refere o §1o deste
artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou
por metodologia de ensino a distância e deverão ser
certificadas
pelas
autoridades
educacionais
competentes dos cursos frequentados.”
Assim, a autoridade apontada como coatora agiu
com costumeiro acerto ao indeferir o pleito, tendo em vista que o
certificado somente foi assinado pelo Diretor da Instituição e não por
Autoridades Educacionais, conforme previsto em lei.
À vista disso, adoto como razão de decidir à
sensata e coerente decisão do MM. Juízo a quo:
“O sentenciado juntou aos autos certificado emitido
pelo Conselho Brasileiro de Teologia (CBT/EAD) que
atesta a conclusão de curso básico em teologia, com
carga horária de 724 (setecentas e vinte e quatro) horas
aula. Entretanto, tal certificado é assinado tão somente
pelo Diretor da Instituição, ou seja, não consta do
documento
a
certificação
por
Autoridades
Educacionais, conforme exigido em lei.(...) Ademais, a
contagem de tempo para que haja remição por estudo é
feita à razão de 01 (um) dia de pena a cada 12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(doze)horas de frequência escolar, devendo ser
divididas em três dias, no mínimo. Não há
comprovação, através do certificado acostado, de que
tal requisito legal foi obedecido, o que torno
completamente inviável a realização dos cálculos
apropriados para o deferimento do benefício, de forma
que resta incabível o acolhimento da remição
pleiteada.[sic] (fls. 59/62).”
No tocante ao tema, já decidiu a Colenda Terceira
Câmara de Direito Criminal deste Egrégio Tribunal:
“(...) Assim, ao contrário do quanto reconhecido
na r. decisão impugnada, a remição por estudo
não está condicionada apenas à frequência
escolar, sendo admitido o ensino à distância,
desde que devidamente comprovado e que o
acompanhamento regular do curso seja certificado pela autoridade educacional
competente.” (Agravo de Execução Penal no
0005474-82.2016.8.26.0521, Relator Des. Luiz
Antonio Cardoso, j. 13 de dezembro de 2016).
Portanto, nenhum reparo merece a r. decisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Primeiro Grau, que deve prevalecer em seus precisos termos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
presente agravo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução no 0024077-86.2019.8.26.0041
Agravante: PAULO ROBERTO RODRIGUES JACINTHO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DEECRIM UR1 da Comarca da Capital - SP
Voto no. 35.523
Relator Sorteado: Des. ÁLVARO CASTELLO (Voto no 13.778)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Paulo Roberto Rodrigues Jacintho contra decisão prolatada pela
MMa. Juíza Patrícia Figueiredo Correia, que negou a concessão de remição
de pena, sob o fundamento de que o agravante não cumpriu com a
totalidade dos requisitos exigidos para a comprovação de que realizou
atividades de estudo aptas a remir parte de sua pena.
Em sua minuta, o agravante Paulo Roberto,
ressaltando que os documentos apresentados possuem presunção de
legitimidade e veracidade, sendo suficientes a comprovar tempo de estudo
capaz de sustentar a remição de parte de sua reprimenda, em conformidade
com a previsão legal contida no art. 126 da Lei de Execução Penal, requer
seja reconhecido seu direito à declaração de dias remidos, calculados estes
em relação ao total de 724 (setecentas e vinte e quatro) horas estudadas ao
longo de curso de teologia que concluiu.
Em contraminuta, o Promotor de Justiça requer o
desprovimento do recurso.
Pelo despacho de fls. 76, foi mantida a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravada, por seus próprios fundamentos.
O Procurador de Justiça opinou pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Em que pesem os judiciosos fundamentos do
voto do relator sorteado, Eminente Desembargador Álvaro Castello, ouso
deles divergir, nos termos a seguir.
Conforme se depreende dos autos, o agravante
requereu a remição de sua pena por estudo, consubstanciado em curso à
distância de teologia, apresentando, para tanto, a documentação juntada a
fls. 36 e 37.
A Magistrada de primeiro grau, contudo,
indeferiu o pedido, sob o fundamento de que, por não ter havido qualquer
espécie de fiscalização por parte da administração penitenciária acerca do
curso realizado à distância pelo agravante, tampouco comprovação
documental a respeito da certificação de tal lição por Autoridade
Educacional competente, não haveria como sustentar a pretendida remição.
Contra tal decisão, interpôs recurso a Defesa,
afirmando estar devidamente caracterizado o direito do agravante à
remição de pena pelo estudo.
Neste aspecto, convém registrar, inicialmente,
que a possibilidade de remição da pena pelo estudo foi pacificada pela
edição da Súmula 341 do Superior Tribunal de Justiça, que, com a vigência
da Lei no 12.433/11, gerou a modificação do texto legal dos artigos 126 e
seguintes da Lei de Execução Penal.
Destarte, admitindo-se que o estudo preenche os
objetivos da Lei de Execução Penal, por demonstrar que o reeducando está
absorvendo a terapia penal, seria incoerente não reconhecer o esforço
daquele que estuda e trabalha, de modo a conceder-lhe o benefício relativo
ao seu desempenho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim dispõem o inciso I do § 1o e o § 2o do art.
126 da Lei de Execução Penal:
“O condenado que cumpre a pena em regime
fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do
tempo de execução da pena.
§ 1o A contagem de tempo referida no caput será
feita à razão de:
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de
frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive
profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional -
divididas, no mínimo, em 3 (três) dias
(...).
§ 2o As atividades de estudo a que se refere o §
1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por
metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas
autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados”.
Sob
este
prisma,
observando-se
que
os
documentos apresentados pelo agravante (fls. 36 e 37) especificam a carga
horária do curso, bem como datas de início e conclusão, além de
enfatizarem encontrar-se em conformidade com o quanto preordenado na
Lei no 9.394/96, nos Decretos no 5.154/04 e 5.622/05 e na Deliberação
CEE no 14/1997, tratando-se de curso à distância de livre oferta, não
havendo motivo algum para que se desconfie da fidedignidade de tais
informações, eis que os autos não contêm qualquer indicação neste sentido,
vislumbram-se preenchidos todos os requisitos exigidos pelos dispositivos
legais mencionados, especificamente o § 2o do art. 126 da Lei de Execução
Penal, o qual, prevendo a possibilidade de que as atividades de estudo
compreendam metodologia de ensino à distância, impõe tão somente a
certificação pelas autoridades educacionais competentes dos cursos
frequentados, o que, consoante delineado, restou atendido.
Rememorando-se que a legislação exige que a
contagem do tempo de remição seja realizada à razão de 1 (um) dia de
pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas, no mínimo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 3 (três) dias, depreende-se a necessidade de que o cálculo dos dias
remidos, a serem computados com base no total de 724 (setecentas e vinte
e quatro) horas de estudo realizadas pelo agravante (fls. 36 e 37), seja feito
em obediência a tais parâmetros, frisando-se que não há qualquer elemento
informativo a indicar tenha ele estudado aquém ou além de quatro horas
por dia, sendo incabível presumir-se em contrário, em respeito ao princípio
da vedação à analogia in malam partem. Assim procedendo, obtém-se um
total de 60 (sessenta) dias remidos, restando, ainda, 1/3 (um terço) de dia, a
ser computado em eventual cálculo futuro.
Desta forma, DOU PROVIMENTO ao agravo
em execução penal, para reconhecer o direito do agravante à remição por
estudo e determinar a declaração de 60 (sessenta) dias remidos em relação
à totalidade de sua pena.
TOLOZA NETO
3o Juiz
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO ALVARO CASTELLO
100FAB1B
7
10
Declarações de
Votos
LUIZ TOLOZA NETO
1015C230
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0024077-86.2019.8.26.0041 e o código de confirmação da tabela acima.